Tribunal: STF
Processo: HC 79324
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-03
Data de publicação: 1999-08-03

Ementa:
EMENTA: I - HC: recurso ou impetração originária
substitutiva: âmbito material.
1. Cuidando-se de habeas corpus contra decisão tomada em
apelação - recurso de devolução ampla da cognição da causa ao
Tribunal  ad quem, independentemente do conteúdo de suas razões - o
ponto nestas omitido pode ser objeto de impetração, ainda quando
sobre ele não se haja manifestado o acórdão impugnado: é a melhor
jurisprudência, hoje, pacificada nesta Turma (v.g. HHCC 76.539, de
17.2.98, DJ 20.3.98 e 76.182, 23.6.98, DJ 4.9.98, Pertence).
2. Diversamente, contudo - e a exemplo do que se tem
assentado quanto à revisão (v.g. HC 69.090, 19.5.92, Pertence, Lex
177/304 e RTJ 145/215; HC 69.521, 25.8.92, Gallotti; HC 69.387,
29.9.92, Pertence, Lex 171/380 e RTJ 144/872; HC 70.011, 6.4.93,
Gallotti; HC 69.982, 18.12.92, Gallotti, Lex 175/348 e RTJ 145/606;
HC 70.720, 30.11.93, Moreira, Lex 188/345 e RTJ 154/128) -, se se
cogita de recurso ordinário ou pedido originário contra decisão
denegatória de habeas corpus na instância inferior, os fundamentos
da impetração originária demarcam a extensão do seu exame nos graus
superiores de jurisdição (cf. HC 77.807, Moreira Alves)."
II -  Júri: denúncia e libelo: requisitos.
Ao contrário da denúncia - que deve conter descrição
circunstanciada do fato - o libelo, segundo a prática conforme à sua
destinação, há de modelar-se pela objetividade dos quesitos
acusatórios, cuja afirmação postula, reduzidos aos essentialia
delicti e às circunstâncias legais de exacerbação da pena (C.Pr.Pen,
art. 417, II e III).